Tribunal: TJDFT
Processo: 0737429-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737429-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HELENICE GOMES DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por HELENICE GOMES DOS SANTOS em face ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é a prestação imediata de tratamento oncológico tido pela Impetrante como adequado, consistente na realização do procedimento cirúrgico de instalação do cateter “Port-A-Cath” (indispensável para o início da quimioterapia e radioterapia), seja em hospital de referência em oncologia na rede pública de saúde do Distrito Federal (IHBDF, HUB ou HRT) ou na rede privada (às expensas da Secretaria de Saúde do Distrito Federal), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária que, ora se sugere, seja arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil) reais. Nos termos da petição ID 31869456, a impetrante requereu a desistência da ação. DECIDO. É cediço que à Impetrante é permitido desistir do mandado de segurança a qualquer tempo, sem que seja necessária a anuência da autoridade coatora, não se aplicando o disposto no Art. 487, § 4o, do CPC, nos termos do julgamento proferido no Recurso Extraordinário – RE n. 669367, com repercussão geral reconhecida. Confira-se: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (RE 669367, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) Isto posto, homologo o pedido de desistência do presente mandamus, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inc. VIII, do CPC. Sem honorários advocatícios vez que não houve a perfectibilização da relação processual. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de janeiro de 2022 15:07:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador